Tribunal: STF
Processo: RE 1527736
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF. LIBERAÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. P R O C E D Ê N C I A D A RECLAMAÇÃO Nº 41158/PE APRESENTADA NO STJ. PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados em face de decisão proferida, em Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, que indeferiu pedido do escritório recorrente de liberação do precatório referente aos honorários contratuais, determinando a suspensão da execução até o julgamento em definitivo da Ação Civil Pública nº 0800259-52.2018.4.05.8310. 2. No caso em análise, n ão existe óbice a o destaque dos honorários em favor do escritório recorrente, eis que, nos autos da Reclamação nº 41158/PE julgada procedente pelo Ministro do STJ Herman Benjamin, ficou estabelecido que "é legítima a retenção dos honorários contratuais, ainda que o montante refira-se a valores apurados em liquidação de sentença que discuta diferenças de repasses do FUNDEF" . 3. Esse, aliás, foi o entendimento da Quarta Turma ao julgar prejudicados os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente contra o acórdão que manteve, no curso da Ação Civil Pública 0800259-52.2018.4.05.8310, a sentença que declarou a ineficácia da cláusula contratual que permitia o destaque de honorários sobre verbas do FUNDEF em favor do escritório recorrente. 4.Naquela oportunidade, esta Turma entendeu que, como foi proferida decisão de mérito pelo STJ na reclamação nº 41158/PE na qual restou decidido que é legítima a retenção dos honorários contratuais "o acórdão desta Corte Regional foi cassado pelo STJ neste capítulo, produzindo efeitos desde logo, à míngua de efeito suspensivo do agravo interno interposto (nos autos da Reclamação)". 5 . Agravo de instrumento provido para liberação do precatório referente aos honorários contratuais”. (eDOC 29, p. 13-14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 100 do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se negativa de prestação jurisdicional. Alega-se que o Tribunal de origem autorizou indevidamente o pagamento antecipado do precatório, sem o necessário trânsito em julgado da condenação em face da Fazenda Pública, ao fundamento da existência de valor incontroverso.



    Argumenta-se a necessidade de se observar a vinculação da verba do FUNDEF aos gastos da política pública educacional, que impede sua utilização para pagamento de honorários contratuais.



    Afirma-se a inexistência de parcela incontroversa nos autos, bem do trânsito em julgado da ação civil pública em que se discute a inviabilidade do destaque de honorários contratuais do precatório expedido com verbas do FUNDEF, além da necessária observância da sua destinação constitucional.



    Assevera-se que o pagamento antecipado de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, não encontra a necessária autorização legal. Aduz-se que o crédito pleiteado diz respeito à complementação do FUNDEF, de sorte que somente pode ser destinado à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.



    Aduz-se a vinculação da quantia a ser paga via precatório ao financiamento da política educacional e, consequentemente, o afastamento do pleito de retenção/destaque da parcela correspondente aos honorários advocatícios contratuais .



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso extraordinário com base na ADPF 528, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO A REEMBOLSAR O MUNICÍPIO A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO SOBRE O CRÉDITO PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSALVA SOBRE A PARCELA DOS JUROS DE MORA. ADPF N°. 528/DF. DECISÃO DO STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL E O ENTENDIMENTO DO COLENDO STF. NECESSIDADE DE AJUSTE DA DECISÃO VERGASTADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO TURMÁRIO READEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 80, p. 9)



    Após, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no 1.030, I, b, do Código de Processo Civil tendo em vista o entendimento firmado no Tema 1.256 (eDOC 92)



    Posteriormente, em novo exame de admissibilidade, tendo em vista a existência de questão remanescente, aplicou ao caso os temas 339 e 660, e admitiu-o quanto à afronta ao art. 100 da CF/88, em relação ao pagamento antecipado do precatório, sem o necessário trânsito em julgado da condenação em face da Fazenda Pública (eDOC 107).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 205.530 (Tema 28), acerca do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, reconheceu a repercussão geral da questão e fixou a tese de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    Eis a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1.205.530, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o Tribunal de origem autorizou indevidamente o pagamento antecipado dos honorários, sem o necessário trânsito em julgado da condenação em face da Fazenda Pública, conforme se verifica do trecho abaixo, em que o presidente do tribunal determinou o imediato cumprimento da decisão:



    “Sobre os pontos impugnados (ausência de trânsito em julgado da Reclamação 41158/PE que tramita no STJ, da ação civil pública nº 0800259-52.2018.4.05.8310), no Acórdão consta manifestação expressa, no sentido de que: 



    "Decerto, não me parece mais existir óbice ao destaque dos honorários em favor do escritório de advocacia recorrente no caso de que ora se cuida, eis que, nos autos da Reclamação nº 41158/PE, ficou estabelecido que "é legítima a retenção dos honorários contratuais, ainda que o montante refira-se a valores apurados em liquidação de sentença que discuta diferenças de repasses do FUNDEF". 



    Esse, inclusive, parece ter sido o entendimento da Quarta Turma deste Tribunal ao julgar prejudicados os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente contra o acórdão que manteve, no curso da Ação Civil Pública 0800259-52.2018.4.05.8310, o comando sentencial que declarou a ineficácia da cláusula contratual que permitia o destaque de honorários em favor do escritório de advocacia contratado sobre verbas do FUNDEF, confira-se:”



    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO QUANTO ÀS VERBAS DO FUNDEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DAS VERBAS. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO. RECLAMAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O STJ. CASSAÇÃO DECISÃO TRF. RECURSO PREJUDICADO. 1. Segundos embargos de declaração opostos por Escritório de Advocacia, em face de acórdão que rejeitou aclaratórios manejados contra julgado que deu parcial provimento à sua apelação, para reconhecer que a legitimidade da União, na Ação Civil Pública por ela interposta, respeita tão somente à pretensão de tornar ineficaz a cláusula contratual que permite o destaque de honorários em favor do escritório de advocacia contratado sobre verbas do FUNDEF. Foi declarada a ineficácia da cláusula contratual em questão, pois os recursos públicos federais do FUNDEF são vinculados, por força de lei, ao pagamento de gastos exclusivamente com a educação do Município. Ficou estabelecido que a contratação do escritório deverá ser paga com recursos municipais, e não federais, como pretende o recorrente. 2. Recurso no qual se alega omissão do julgado quanto à preclusão do tema eficácia da cláusula que autorizou a retenção dos honorários contratuais, o qual foi discutido nos autos dos embargos à execução nº 0000495-76.2014.4.05.8310. 3. Hipótese em que foi proferida decisão de mérito pelo STJ na RECLAMAÇÃO Nº 41158/PE, na qual restou decidido que "é legítima a retenção dos honorários contratuais, ainda que o montante refira-se a valores apurados em liquidação de sentença que discuta diferenças de repasses do FUNDEF". Cassação do acórdão do TRF neste capítulo, à míngua de efeito suspensivo do agravo interno interposto. 4. Indeferimento do pedido para cumprimento do que restou decidido na RECLAMAÇÃO Nº 41158/PE, haja vista que a competência para ordenar atos de execução do julgado e seus efeitos é do magistrado que preside o feito originário, devendo o interessado instruir o pleito com cópias das peças processuais necessárias para tanto. 5. Embargos de declaração prejudicados". (Apelação Cível nº 0800259-52.2018.4.05.8310, Rel. Des. Rubens Canuto, j. 11/05/2021)".



    Ademais, segundo o art. 993 do CPC, "o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente"”. (eDOC 46, p. 2-4)



    O Tribunal de origem, portanto, assegurou o imediato levantamento dos honorários contratuais sobre a parcela referente aos juros de mora decorrentes das verbas do FUNDEF.



    Nesses termos, verifico que o decidido pela instância a quo não diverge da jurisprudência desta Corte firmada no âmbito da repercussão geral no Tema 28. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente